Tribunal: TJDFT
Processo: 0708163-23.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. TEMA 1132-STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

2-A controvérsia recursal reside unicamente em saber se a comprovação da mora para fim de deferimento da busca e apreensão liminar da garantia (Decreto-Lei 911/69), se satisfaz com o simples envio a notificação para endereço fornecido pelo devedor fiduciante ou seria preciso também o seu recebimento por alguma pessoa, ainda que essa não seja necessariamente o devedor.

3-De fato a questão foi bastante tormentosa na jurisprudência, mas foi pacificada no dia 09.08.2023, com o julgamento dos recursos repetitivos afetados ao tema 1.132/STJ. A tese sufragada é que basta o envio da notificação para o endereço informado pelo devedor.

4- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada.